Tribunal: TJDFT
Processo: 0748623-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS A EX COMPANHEIRA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, indeferiu pedido de tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios à agravante no percentual de 20% do salário bruto do agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em determinar se a decisão que postergou a análise da fixação de alimentos provisórios para momento posterior à dilação probatória deve ser mantida
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos entre ex-companheiros são excepcionais e temporários, exigindo comprovação da necessidade do requerente e da possibilidade do obrigado.
4. A agravante possui formação profissional e está apta a ingressar no mercado de trabalho, não demonstrando incapacidade para prover o próprio sustento.
5. O agravado já arca com percentual de 7% de seus rendimentos a título de alimentos à filha comum, o que indiretamente contribui para o sustento da agravante.
6. Inexistência de elementos que justifiquem a concessão da tutela de urgência sem a devida instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento:
"1. Os alimentos entre ex-companheiros possuem caráter excepcional e demandam comprovação do binômio necessidade-possibilidade. 2. A aptidão ao trabalho e a ausência de circunstâncias impeditivas justificam a postergação da análise do pedido de alimentos provisórios para a fase instrutória."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.694.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1888557, 0712443-20.2021.8.07.0006, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 04.07.2024.